Tribunal: TJMT
Processo: 1012186-52.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012186-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEONARDO MUNIZ DE FREITAS - CPF: 029.593.451-42 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ANOTAÇÃO NO SCR DO BACEN – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL AFASTADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA Nº 385 DO STJ – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso que não apresenta impugnação aos termos da sentença recorrida.

Sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por dano moral dirigido na inicial sob o fundamento de que existe anotação pretérita, incidindo o texto da Súmula nº 385 do STJ.

Recurso em que o fundamento arrazoado não trata do fundamento que afastou a condenação por dano moral, nada se referindo aos elementos que conduziram à incidência da Súmula nº 385 do STJ.

Ausência de impugnação acerca do fundamento que resultou na sucumbência do recorrente.

Afronta ao princípio da dialeticidade ou congruência recursal.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
mantendo a liminar pelos seus próprios fundamentos para:

i) Determinar que a parte reclamada mantenha o cancelamento da restrição imposta ao nome da parte autora (cumprida em id. 116881328), inerentes ao negócio jurídico
sub judice
, no Sistema de Informação de Crédito - SCR;

ii) indeferir o pedido de indenização por dano moral, e por corolário, julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de alcançar a condenação da recorrida por danos morais.

A recorrida em suas contrarrazões recursais sustenta, preliminarmente, a inexistência do instituto jurídico da revelia e a inobservância ao princípio da dialeticidade e no mérito postula pela manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O presente recurso não deve ser conhecido.

Conforme se verifica do cotejo entre o fundamento declinado na sentença recorrida e aquele consignado no recurso interposto, não houve a parte recorrente por apresentar contraposição ao fundamento nele declinado.

Verifica-se no caso em exame que a parte recorrente não ataca o fundamento declinado na sentença na parte que restou sucumbente.

É dizer, pretende a parte recorrente alcançar a condenação da parte recorrida pela prática de danos morais em seu desfavor, todavia, não traz em suas razões recursais nenhum argumento tendente a afastar o fundamento declinado na sentença recorrida para o fim de afastar a reparação civil decorrente de dano moral.

Constata-se da leitura do ato sentencial que conquanto tenha o Juízo Singular reconhecido a insubsistência da anotação, declarando-a indevida, acabou por afastar o alegado dano moral em razão de que em desfavor da parte recorrente havia anotação pretérita, isto é, que antecede aquela que se constitui como objeto da demanda.

Resulta, pois, que com fundamento na Súmula nº 385 do STJ o juízo a quo, mesmo reconhecendo a ilegalidade da anotação e declarando-a inexistente, afastou o dano moral, frise-se, exclusivamente sob o fundamento acima indicado (de que existe anotação antecedente).

Ocorre que a parte recorrente em meio a suas razões recursais nada apresenta a ponto de confrontar a fundamentação lançada no ato sentencial, quer para anotar que as anotações não são preexistentes ou ainda para informar que demanda em face dos responsáveis a fim de reconhece-las também indevidas.

Registro, que as razões recursais em momento algum tratam do fundamento que afastou a pretendida condenação da recorrida na reparação civil decorrente de dano moral, qual seja, a incidência da Súmula nº 385 do STJ.

A parte recorrente, sendo sucumbente no que decidido no ato sentencial detinha o direito de valer-se do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, interpondo, no caso específico, o recurso inominado, contudo, deveria trazer em suas razões circunstância delineada nos autos e, em especial, na sentença objeto do presente recurso.

Todavia, não houve qualquer vinculação entre a fundamentação apresentada no ato sentencial e aquela que serviu de base para a interposição recursal, de modo que absolutamente decotada do princípio da dialeticidade.

Frise-se, que embora a sentença tenha afastado a condenação por dano moral com base em anotação pretérita (Súmula nº 385 do STJ), o recurso nada se manifestou acerca de tal fundamento.

Logo, não há razão para conhecer do recurso sobre o qual não há contraposição ao fundamento utilizado pelo Juízo Singular para decidir.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, posto que não apresenta contraposição ao fundamento declinado na sentença recorrida na parte em que restou sucumbente.

Nos termos do Enunciado nº 122 do Fonaje
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

CONDENO
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023